Tribunal: TJDFT
Processo: 0723146-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723146-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: MANOEL PEREIRA ROCHA, MARI &amp; ANA RESTAURANTE LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27420573) interposto por REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERAÇÃO LTDA em face de MANOEL PEREIRA ROCHA e MARI &amp; ANA RESTAURANTE LTDA - EPP, ante a Decisão (ID 95515709 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0722060-24.2018.8.07.0001, pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, que e indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empesa executada. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, MANOEL PEREIRA ROCHA e MARI &amp; ANA RESTAURANTE LTDA - EPP, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2021 15:38:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador